Tribunal: TJBA
Processo: 8029657-93.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8029657-93.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CARLOS DA SILVA SANTOS Advogado(s): ADVESON FLAVIO DE SOUZA MELO IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). PARIDADE REMUNERATÓRIA. MAJORAÇÃO PARA 125%. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado contra ato omissivo atribuído ao Secretário de Administração do Estado da Bahia, visando ao realinhamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) para o percentual de 125%, sob o fundamento de que o impetrante, policial militar da reserva remunerada, possui proventos calculados com base na remuneração do posto de 1º Tenente PM, embora receba a gratificação no percentual de 45%. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a manutenção da gratuidade da justiça diante da impugnação estatal; (ii) estabelecer se incidem decadência e prescrição do fundo de direito em relação jurídica de trato sucessivo; (iii) determinar se há ausência de prova pré-constituída apta a inviabilizar o mandado de segurança; e (iv) definir se o policial militar inativo com proventos calculados sobre posto superior faz jus ao recebimento da CET no percentual correspondente ao posto paradigma. III. RAZÕES DE DECIDIR A gratuidade da justiça deve ser mantida, pois a declaração de hipossuficiência da pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, não afastada por prova em contrário (art. 99, § 3º, do CPC). Não há decadência em mandado de segurança contra ato omissivo de trato sucessivo, pois a lesão se renova mensalmente, afastando a incidência do prazo do art. 23 da Lei nº 12.016/2009. A prescrição, em relações de trato sucessivo, atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio, não alcançando o fundo de direito, conforme Súmula 85 do STJ. Há prova pré-constituída suficiente, consistente no ato de transferência para a reserva e nos contracheques, sendo desnecessária dilação probatória. O art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001 assegura ao militar transferido para a reserva remunerada com mais de 30 anos de serviço o direito a proventos calculados com base no posto imediatamente superior. A CET, instituída pela Lei nº 7.990/2001 e regulamentada pela Resolução COPE nº 153/2014, passou a ser paga de forma generalizada aos oficiais da ativa, assumindo caráter genérico. A generalização da CET descaracteriza sua natureza pro labore faciendo e impõe sua extensão aos inativos, por força da paridade prevista no art. 121 da Lei nº 7.990/2001. O percentual de 125% da CET, previsto para o posto de 1º Tenente PM, deve incidir sobre os proventos do militar inativo cujo cálculo se baseia nesse posto. A limitação orçamentária prevista no art. 169 da Constituição Federal não afasta o cumprimento de obrigação legal reconhecida judicialmente. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. Não há decadência em mandado de segurança que impugna ato omissivo de trato sucessivo, pois a lesão se renova periodicamente. 2. A prescrição, em relações de trato sucessivo envolvendo a Fazenda Pública, atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio. 3. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho, quando paga de forma generalizada, assume caráter genérico e deve ser estendida aos inativos por força da paridade. 4. O policial militar inativo com proventos calculados com base em posto superior faz jus à CET no percentual correspondente ao posto paradigma. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169; CPC, art. 99, § 3º; Lei nº 12.016/2009, arts. 23 e 25; Lei nº 8.437/1992, art. 1º, § 3º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III, 110-B, 110-D e 121; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 269; STJ, Súmula 85; STF, RE 870.947 (Tema 810); TJBA, MS nº 8025858-76.2023.8.05.0000, Rel. Des. Maria das Graças Guerra de Santana Hamilton, j. 18.09.2025; TJBA, MS nº 8057636-30.2024.8.05.0000, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 07.08.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança, acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS E CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça .